Tribunal: TJBA
Processo: 0501644-63.2015.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501644-63.2015.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS AO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL.
SENTENÇA MANTIDA.
APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501644-63.2015.8.05.0103
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .